Tribunal: STF
Processo: HC 221709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340, DE 2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 768.625/PR.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mandaguari/PR, após manifestação favorável do Ministério Público, deferiu, em 11/05/2022, solicitação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima Suzani Thayane Alexandre da Silva, consistentes em proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, e de aproximação considerado limite mínimo de 200 metros. Estabeleceu o prazo de 180 dias de vigência das restrições. Em 13/06/2022, cumprindo, por equívoco, ordem de habeas corpus alusiva a processo diverso, revogou as providências (e-doc. 8, p. 149), restabelecendo-as em 02/08/2022, uma vez constatada a erronia. (e-doc. 8, p. 162-163). 



    3. Inconformada, a defesa protocolou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a inexistência de relação íntima de afeto entre o paciente e a vítima em favor de quem foram deferidas as medidas protetivas de urgência. Assevera inaplicável a Lei nº 11.340, de 2006 (Lei Maria da Penha), bem como a incompetência do Juízo de origem. Argumenta ser excessivo o prazo de duração das restrições (212 dias), resultando coação ilegal à liberdade do paciente. Salienta não haver contemporaneidade entre a relação de amizade que existiu entre o paciente e a vítima, findada há mais de 2 anos, e os fatos imputados. Alega cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja reconhecida a incompetência do Juízo de origem e a ilegalidade na imposição das medidas protetivas de urgência. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Ministro Relator, no STJ, ao indeferir liminarmente a impetração, assentou a inviabilidade de desconstituir as premissas fáticas consignadas pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de relação entre o paciente e a vítima apta a justificar a aplicação da Lei nº 11.340, de 2006. Eis os principais trechos da decisão: 



    “As instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, que, entre o paciente e a ofendida, houve uma anterior relação íntima de afeto, consubstanciada na amizade entre ambos. Após perceber que o agente estaria com "intenções diferentes" (fl. 176), a vítima se afastou dele e, em seguida, iniciaram as supostas perseguições. 



    (...)



    Saliento que não é cabível ao Superior Tribunal de Justiça desconstituir as premissas fáticas consignadas pelos Juízos antecedentes, porque, para tanto, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Uma vez constatada a aplicabilidade do sistema protetivo trazido pela Lei n. 11.340/2006, está configurada a competência ratione materiae da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, razão pela qual o acórdão impugnado não merece reparos. (...)” (e-doc. 10, p. 255-256; grifos nossos).



    9. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do STF. Com efeito, o acolhimento da alegação de inexistência de relação íntima de afeto entre o paciente e a vítima, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. Com relação ao período estipulado pelo Juízo para a vigência das restrições, cumpre observar que a Lei nº 11.340, de 2006, silenciou a respeito do prazo de duração ou eficácia das medidas cautelares deferidas. Deve ser considerada, como o fez a Magistrada no caso concreto, a necessidade das providências de urgência com a finalidade de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme o art. 1º da mencionada Lei. 



    11. Ademais, consoante dispõe o art. 19, § 3º, do mesmo Diploma, “[p]oderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.” Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na imposição, por 180 dias, das restrições ao paciente, sendo indiferente, ainda, que o período global das limitações tenha totalizado 212 dias, conforme alega a impetrante. Destaque-se que a Magistrada, ao restabelecer as medidas, em 02/08/2022, apontou explicitamente que a revogação havia ocorrido por equívoco, entendendo, portanto, permanecerem os motivos que justificaram as medidas protetivas.



    12. Por fim, não procede a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de ausência de intimação da decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 370, § 1º do Código de Processo Penal, “[a] intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado”. No caso, o andamento processual, consultado no site daquele Tribunal, demonstra que a decisão, proferida em 05/09/2022, foi devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 06/09/2022, sobrevindo o transito em julgado do pronunciamento em 13/09/2022, uma vez ausente manifestação de inconformismo. Cumpre ao advogado constituído acompanhar as publicações efetivadas, sendo desnecessária a intimação pessoal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DEFESA REALIZADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO, NÃO POR DEFENSOR PÚBLICO OU DATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL: SUFICIENTE A INTIMAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 188.651-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 11/09/2020).



    “Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Intempestividade da apelação. 4. Desnecessidade de intimação pessoal de defensor constituído. 5. Inteligência do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 124.015-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 02/12/2014; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator